Tribunal: TJES
Processo: 0008431-21.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008431-21.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PEDRO VICENTE PEREIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULA SENTENÇA EXTINTIVA. TEMA 1.184/STF. PROTESTO DO TÍTULO APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. SANEAMENTO DO INTERESSE DE AGIR EM PROCESSOS EM CURSO. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA ENTRE CDA E TÍTULO PROTESTADO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE ATINGIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Município de Cachoeiro de Itapemirim, anulando sentença que havia extinguido execução fiscal de baixo valor e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, após a comprovação do protesto do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto do título realizado após o ajuizamento da execução fiscal, em processo ainda em curso, é apto a suprir a ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF; e (ii) estabelecer se a divergência entre o número da CDA tributária original e o número do título indicado no protesto configura vício formal capaz de invalidar a comprovação da tentativa extrajudicial de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas autoriza expressamente o saneamento dessa condição em processos já em curso.

4. A tese fixada no item 3 do Tema 1.184 permite a suspensão do feito para que o ente público adote as providências extrajudiciais exigidas, inclusive o protesto do título.

5. O protesto realizado após o ajuizamento da ação, quando oportunizado pelo juízo, não viola o princípio da eficiência, pois atende à finalidade de demonstrar a tentativa de satisfação extrajudicial do crédito.

6. A aplicação do precedente vinculante assegura tratamento racional e eficiente às execuções fiscais, sem suprimir a autonomia do ente federado na recuperação de seus créditos.

7. A divergência numérica entre a CDA tributária original e o título protestado não configura vício formal quando demonstrado que se trata de numeração administrativa diversa, destinada a controle interno.

8. A compatibilidade entre o devedor e o valor constantes no protesto e aqueles indicados na execução fiscal evidencia o cumprimento da finalidade exigida pelo Tema 1.184, sem prejuízo à defesa ou à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítimo o saneamento da ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor ainda em curso, mediante a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, inclusive o protesto do título após o ajuizamento da ação.

2. A divergência meramente administrativa na numeração do título protestado não invalida a comprovação da tentativa extrajudicial de cobrança quando preservada a identidade do devedor e do valor do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Tema 1.184/STF; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.184; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5011115-95.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008431-21.2005.8.08.0011

AGRAVANTE: PEDRO VICENTE PEREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO VICENTE PEREIRA
em razão da decisão monocrática, id. 15168112, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Nas razões, id. 16631890, o agravante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ante a extemporaneidade do protesto e violação ao princípio da eficiência.

Ressalta que o protesto realizado dezenove anos após o ajuizamento da ação, viola a lógica de "filtro prévio" à judicialização estabelecida pelo Tema 1.184 do STF.

Defende, ainda, a existência de vício formal intransponível, ante a divergência entre o número do título indicado no protesto e a CDA que lastreia a execução.

Contrarrazões no id. 17662554 pelo desprovimento.

Pois bem.

Quanto ao Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Destaco que do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor ao tempo da propositura (maio de 2005) era de R$ R$ 990,75 (novecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

Tal dispositivo autoriza expressamente o saneamento da falta de interesse de agir em processos já em curso. Referida providência foi rigorosamente seguida na instância singular (id. 14090663), tendo o Município colacionado a respectiva certidão de protesto logo após ser oportunizado.

A aplicação do precedente vinculante deve ser seguida por todos os magistrados, garantindo o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais sem atropelar a autonomia dos entes federados em recuperar seus créditos, desde que demonstrada a utilização de meios alternativos.

Quanto à divergência do número do título indicado no protesto, afasto a tese de vício formal no ato notarial.

Pondero que a aludida divergência não é suficiente para o reconhecimento da ausência do interesse de agir. Como bem esclarecido pelo ente público, a sistemática administrativa impõe a emissão de novo documento denominado
“CDA DE PROTESTO”
, cuja numeração é distinta da CDA tributária original para fins de controle externo.

Verifica-se que o devedor e o valor indicados no protesto (id. 14090665 – fl. 07) são plenamente compatíveis com aqueles constantes na exordial e no título executivo. Desse modo, a finalidade da norma — comprovação da tentativa de satisfação extrajudicial do crédito — foi atingida, não havendo prejuízo à defesa ou à segurança jurídica.

A propósito, este tem sido o entendimento desta Câmara Julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE. NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo. [...]
O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor,
embora com numeração administrativa diversa
, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea “b” do Tema 1.184 do ST
F. [...] (TJES; Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5011115-95.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg: 20/02/2025)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão monocrática de id. 15168112.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)